Tribunal: TJMT
Processo: 1010702-04.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1010702-04.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
Recorridos: DIOGO ALVES DE OLIVEIRA e ISABELLA TORRES MOLINA DE OLIVEIRA.
Data do Julgamento: 13/04/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - ALTERAÇÃO DO VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR - INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - OFERTA DE DUAS OPÇÕES DE REACOMODAÇÃO - ACEITE DE REACOMODAÇÃO PARA O DIA ANTERIOR AO DA PASSAGEM DE ORIGEM - DESPESAS INESPERADAS - DANO MATERIAL DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A alteração do voo contratado, apesar de indesejada, não configura falha na prestação do serviço se foi previamente comunicada ao consumidor.
2. Ausente falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.
3. Devida a indenização por danos materiais, pois, embora a empresa requerida tenha ofertado aos consumidores opções de voo, estes não atendiam às necessidades dos passageiros, os quais se viram obrigados a aceitar o que menos prejudicaria sua viagem, contudo, precisaram adquirir uma diária de hotel.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010702-04.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DIOGO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 030.003.481-40 (RECORRENTE), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), ISABELLA TORRES MOLINA DE OLIVEIRA - CPF: 042.543.391-94 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - ALTERAÇÃO DO VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR - INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - OFERTA DE DUAS OPÇÕES DE REACOMODAÇÃO - ACEITE DE REACOMODAÇÃO PARA O DIA ANTERIOR AO DA PASSAGEM DE ORIGEM - DESPESAS INESPERADAS - DANO MATERIAL DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A alteração do voo contratado, apesar de indesejada, não configura falha na prestação do serviço se foi previamente comunicada ao consumidor.

2.

Ausente falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

3.

Devida a indenização por danos materiais, pois, embora a empresa requerida tenha ofertado aos consumidores opções de voo, estes não atendiam às necessidades dos passageiros, os quais se viram obrigados a aceitar o que menos prejudicaria sua viagem, contudo, precisaram adquirir uma diária de hotel.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021